Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-53.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000615-53.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 037.044.291-12 (APELADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DA SILVA - CPF: 037.044.291-12 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
-
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – MORA DESCARACTERIZADA – RESP 1061530/RS -
SERVIÇOS DE TERCEIROS -
ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO E NÃO ANALISADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – TARIFA DE CADASTRO -
COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

“
2. O ajuizamento de ação possessória não impede a análise da relação jurídica ou do contrato subjacente, possuindo o devedor, a faculdade de contestar a pretensão, na própria busca e apreensão, ou de reconvir ou ajuizar ação revisional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”

(STJ - AgRg no Ag 1168584/RJ).

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Inexiste interesse recursal se o encargo questionado não incide no contrato e nem sequer foi abordado na sentença.

É regular a contratação do seguro quando não há evidencias de que o consumidor foi compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.

Dessa feita, REVOGO a liminar deferida no Id. 74839983 e DETERMINO seja o veículo restituído à parte demandada, conforme o previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto ao pedido reconvencional, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte reconvinte/demandada para: (a) limitar os juros remuneratórios à taxa média do mercado, ou seja: 1,43% ao mês e 18,56% ao ano, permitindo, no entanto, a capitalização mensal e (b) excluir a tarifa de avaliação.

CONDENO a parte autora/reconvinda à restituição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte demandada/reconvinte, conforme as abusividades extirpadas no parágrafo anterior, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Ainda, caso tenha sido promovida, DETERMINO a baixa de negativações realizadas no nome da parte demandada e que tenham decorrido do contrato objeto dos autos, sob pena de fixação de multa.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o indébito encontrado, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, sendo 1/3 de responsabilidade da parte autora/reconvinda e 2/3 da parte demandada/reconvinte. Contudo, condenação suspensa em relação à parte demandada/reconvinte, uma vez que CONCEDO os benefícios da justiça gratuita em seu favor.

Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I, do artigo 487, do CPC.

Ambas as partes recorreram.

A autora sustenta que as cláusulas contratuais não poderiam ser discutidas em Reconvenção.

Diz que a ilegalidade dos encargos devidos na inadimplência não afasta a mora.

Defende que não há abuso na taxa de juros praticada, na sua cobrança na forma capitalizada e na tarifa de serviço de terceiros.

O réu interpôs Recurso Adesivo arguindo que a comissão de permanência está
camuflada de juros remuneratórios e cumulada com juros de mora e multa contratual
, o que é vedado.

Sustenta o abuso na capitalização de juros, da cobrança de tarifa de registro e de cadastro. Subsidiariamente, pede a redução do valor cobrado para as duas últimas.

Argui que houve venda casada na contratação de seguro.

Pede a repetição em dobro do indébito e defende que é indevida a compensação, visto que o valor do débito do ajuste é ilíquido.

Contrarrazões do réu no ID. 158625819 e da autora no ID. 158625825.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – inadequação da via eleita

Segundo entendimento do STJ, é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em Ação de Busca e Apreensão, inclusive por Reconvenção.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não se admite a adição de teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental, por importar em inadmissível inovação recursal. 2. O ajuizamento de ação possessória não impede a análise da relação jurídica ou do contrato subjacente, possuindo o devedor, a faculdade de contestar a pretensão, na própria busca e apreensão, ou de reconvir ou ajuizar ação revisional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no Ag: 1168584 RJ 2009/0053376-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO – Sentença recorrida que julga procedente a ação de busca e apreensão e não conhece do pleito reconvencional, entendendo que tal expediente seria incompatível com o regramento estabelecido pelo Decreto Lei no 911/69 – Insurgência da parte requerida que deve ser acolhida – Com as alterações trazidas pela Lei 10.931/04, o Decreto Lei no 911/69 passou a prever, em seu artigo 3o, § 3o, a possibilidade de apresentação de resposta pelo requerido, abandonando a redação antiga, que se limitava a prever o oferecimento de contestação. Desta feita, tornou-se ampla a possibilidade de defesa, abrangendo o oferecimento de contestação, mas também de reconvenção e exceções – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Acolhimento da pretensão recursal, para anular a decisão combatida e determinar o retorno dos autos para a Vara de Origem para regular processamento do feito reconvencional – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10014803820178260248 SP 1001480-38.2017.8.26.0248, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 11/04/2019, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2019)

Rejeito a preliminar.

Juros remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Neste caso, a taxa de juros pactuada é de 2,70

% ao mês e
37,74
% ao ano, enquanto a média praticada no mercado no período foi de
1,43% mensal e 18,56%, o que evidencia o abuso, sobretudo por se tratar de contrato com garantia fiduciária, no qual os riscos da instituição financeira são reduzidos.

Capitalização de juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O pacto ora discutido traz essa previsão, pois o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Descaracterização da mora

Ante o reconhecimento do abuso nos juros remuneratórios, fica descaracterizada a mora, segundo entendimento firmado pelo STJ no repetitivo n. REsp 1061530/RS:

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

Serviços de terceiros

Quanto à legalidade da cobrança de serviços de terceiros, inexiste interesse recursal, pois não está prevista no ajuste e a questão nem sequer foi abordada na sentença.

Seguro

Essa matéria foi resolvida no repetitivo REsp n.
1639259
/SP, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Como se vê, a contratação é nula se constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que não está demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, deve ser mantida a cobrança.

Tarifa de cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e não há excesso no valor praticado.

Encargos de inadimplência

É lícita a cobrança na inadimplência de juros remuneratórios, moratórios e multa, desde que não cumulados com a comissão de permanência, nos termos da Súmula 296 do STJ.

Julgado desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO – COMPROVAÇÃO - SEGURO – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTO – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ANORMALIDADE CONTRATUAL, LIMITADOS A TAXA CONTRATADA, JUROS DE MORA E MULTA - REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – MULTA DO ARTIGO 334, § 8o DO CPC AFSTADA DA SENTENÇA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para o período de inadimplência, seriam cabíveis apenas juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado ou ao período contratado; juros moratórios limitados a 12% ao ano e multa contratual limitada a 2% do valor da prestação.
(N.U 1015502-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Restituição do indébito e compensação

A restituição do indébito deve ser na forma simples, uma vez que não ficou caracterizada a má-fé da autora, conforme art. 42, parágrafo único, do CPC, e entendimento pacificado pelo STJ.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA - REGISTRO DE CONTRATO E GRAVAME ELETRÔNICO – VEDAÇÃO – DESPESA AFETA À MODALIDADE CONTRATUAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3
- Tendo em vista vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples
”
.
(Ap 62188/2017, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/07/2017, publicado no DJE de 28/07/2017, sem grifos no inicial).

E ainda:

AgRg no Aresp 661.138/PR;

AgRg no AREsp 357.081/RS;

AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS.

Por fim, é admitida a compensação, nos termos do art. 368 do CC.

Pelo exposto, conheço em parte do Recurso da autora e, nesse ponto, nego-lhe provimento. Nego provimento ao do réu.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos por ambas as partes de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a proporção estabelecida na sentença e a concessão da gratuidade de justiça concedida ao réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023